Tribunal: STF
Processo: RE 84719
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PRESSUPOSTOS.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NAS LETRAS 'A' E'D', DO N. III, DO ART. 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SE O VALOR DA CAUSA E INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL E NÃO SE INVOCOU VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
OU JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DA CORTE SUPREMA.